Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734258-14.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: JOSÉ AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 68972303, inadmitiu o recurso especial interposto por JOSÉ AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista o julgamento de mérito do REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), pelo rito dos repetitivos, cuja tese definiu o alcance da determinação contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual, para fins de aplicação do disposto no artigo 1.030, incisos I a III, do CPC (ID 75327542 – p. 44/46). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora consignou que “No caso dos autos, saliente-se que não houve a necessidade de realização do procedimento de reconhecimento de pessoa, instituto do art. 226 do CPP. Tanto assim o é, que não há Termo de Reconhecimento Formal no processo. Em verdade, por ocasião das audiências, os esclarecimentos prestados afastaram a necessidade do art. 226 do CPP. Ficou registrado que o réu foi preso em flagrante, na presença das vítimas, que declararam que viram os acusados. Narraram que os denunciados estavam com as mesmas roupas quando foram capturados e que, ainda que estivessem usando capuz, conseguiram visualizar parte dos rostos. Portanto, diante dessa dinâmica, entendeu-se pela desnecessidade de realização do procedimento de reconhecimento de pessoa” (ID 67260117). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.258 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014